Tribunal: STF
Processo: RE 1021448
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Torno sem efeito a decisão de 7 de fevereiro de 2017. 
    2. A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de cômputo do tempo de serviço anterior à Emenda Constitucional nº 20 de 1998 com o adicional de 17%. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 2º, 96, inciso inciso II, alínea “b” e 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal e artigo 10 da Emenda Constitucional nº 41 de 2003. Afirma incompetente o Juizado Especial Federal para a apreciação da controvérsia ante o interesse de toda a magistratura. Assevera a prescrição da pretensão. Diz da inexistência de direito adquirido à regra de transição, tendo por não preenchidos os requisitos pertinentes quando da aposentação, aludindo a precedente do Supremo. Sustenta a revogação do direito ao adicional pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003.
    3. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    No que tange à alegada complexidade da causa, destaco que não se aplica ao Juizado Especial Federal o art. 3º, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, mas sim a Lei n. 10.259/2001. 
    O art. 3º, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.259/2001 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas em que se pretende a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal. 
    De início é de ser fixado que o ato administrativo federal que afasta a competência do JEF é aquele que se constitui no motivo imediato e suficiente para a aquisição, a perda ou a modificação de um direito. Por exemplo, a imposição de penalidades, a nomeação para cargo público, a exoneração de cargo publico e a concessão ou a cassação de aposentadoria ou pensão. 
    De outro lado, se o motivo imediato e suficiente para a aquisição, a perda ou a modificação de um direito decorrer diretamente de ato normativo (constituição, lei, decreto...), a situação não afasta a competência do JEF, ainda que, indiretamente, restem prejudicados atos burocráticos praticados pela administração em sentido contrário ao direito estabelecido em lei. São exemplos, o inadimplemento de vencimentos e a não implantação de reajuste ou de vantagem funcional concedida diretamente pela lei. 
    Ressalto ser irrelevante para a fixação da competência se o ato administrativo não foi praticado ou, em tendo sido, o seu resultado (deferimento ou indeferimento). Relevante é que o direito buscado seja daqueles que exigem a intermediação de ato administrativo. Assim, o fato de o indivíduo não ter requerido administrativamente o direito de cujo reconhecimento se exige ato administrativo não afasta a competência do JEF, já que não se confundem a exigência do prévio requerimento administrativo com a competência do órgão jurisdicional. 
    No caso dos autos, o objeto da ação não envolve a anulação ou cancelamento de ato administrativo. 
    Ademais, como exposto pela sentença, o Autor requereu a declaração de um direito, para o que sequer apresentou cálculos. De modo que, também não há se falar em incompetência do juízo para julgar a presente causa em razão do limite de 60 salários mínimos atribuído aos Juizados Especiais Federais. 
    […]
    Extraio os seguintes trechos da sentença: 
    Analisando detidamente os documentos trazidos pela parte autora e pela União é possível verificar, como bem frisou o Subprocurador-Geral da República, em seu parecer juntado ao Mandado de Segurança 31299 (evento 1 - INF_MAND_SEG3), que a Emenda Constitucional nº 20/98, a pretexto de 'reformar a Previdência', trouxe modificações substanciais às regras de aposentadoria e determinou, no âmbito assinalado, a incidência da sistemática geral, segundo as disposições do art. 40, da CF/88, estabelecendo, todavia, regras de transição.
    Passou-se a exigir dos magistrados [e, da mesma forma, dos membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas - art. 8º, § 3º, EC20/98] 35 anos de contribuição, se homens, e 30 anos, se mulheres, tendo o legislador atribuído um acréscimo de 17% ao tempo de serviço - exercido pelos integrantes de sexo masculino das mencionadas carreiras até a publicação da Emenda Constitucional nº 20/98 - de forma a minimizar os efeitos das novas regras, mais gravosas. 
    Evidencia-se o caráter transitório da norma, voltada, exclusivamente, a viabilizar a mudança de regime jurídico, equalizando eventuais distorções, com eficácia plena e aplicabilidade imediata. Assim, ao regular a situação - específica, in casu, de determinadas categorias - exauriu-se, perdendo a vigência. 
    Conforme bem ressaltou o Conselho Nacional de Justiça, retomando ensinamento de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, tomo I, p. 8), trata-se de norma temporalmente unoincidente, ou seja, 'regra jurídica para classe de um caso só' - daí ser impossível falar em norma posterior 'revogatória' ou restritiva do direito assegurado na transição. 
    Nesse contexto, a EC 20/98 foi suficiente a incorporar, ao patrimônio jurídico dos magistrados do sexo masculino e demais destinatários da norma que se encontravam em efetivo exercício, o acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado nos limites do anterior regime previdenciário. Trata-se, em verdade, de um ato jurídico perfeito, idôneo a conferir plena legitimidade ao direito adquirido de computar o referido acréscimo, insuscetível de posterior subtração. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram a ementa do recurso extraordinário nº 858.549/TO: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO REXURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais e análise de matéria fática, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    4. Nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem. 
Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator